Tribunal: TJDFT
Processo: 0722454-78.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DEVIDA. SERVIÇO PRESTADO. ERRO NA COBRANÇA VIA CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA ENVIADA PARA O E-MAIL. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela ora recorrente em que afirma que contatou a empresa ré para solicitar o cancelamento dos serviços prestados e requereu que os valores pendentes fossem cobrados por meio de cartão de crédito previamente cadastrado. Entretanto, sustenta que foi surpreendida com a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes por débito que desconhece. Diante disso, requereu a declaração de inexistência do débito e condenação do réu ao pagamento de danos morais.
2. A parte autora se insurge contra a sentença que julgou os pedidos improcedentes (Id. 82584685).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 82584702): (i) responsabilidade objetiva da empresa quanto à comunicação acerca de eventual débito remanescente; (ii) negativação indevida e danos morais in re ipsa. 3.1. A recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 82584705).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se foi devida a cobrança do débito e se a inclusão do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes foi correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Em atenção aos documentos apresentados aos Ids. 82584694 e 82584695, e à Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os arts. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
8. Conforme preceitua o §3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responderá objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada se comprovada a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
9. No caso em deslinde, dos fatos e documentos comprobatórios colacionados, depreende-se que a cobrança realizada pela recorrida foi devida, referente ao valor do serviço prestado e da quantia proporcional até a data do cancelamento (Id. 82584676). Outrossim, verifica-se que ao tentar, por três vezes, lançar o valor em comento no cartão de crédito da recorrente, houve erro e que o faturamento foi encaminhado para o e-mail informado no contrato entabulado entre as partes (Id. 82584677 e 825846710).
10. Comprovada a regularidade da cobrança, a inscrição no cadastro de inadimplentes por dívida não paga configura exercício regular do direito da recorrida. Ademais, os documentos apresentados pela recorrente (Id. 82583896 e 82583897) referem-se ao Serasa Limpa Nome, que não se confunde com a inserção no cadastro de inadimplentes, uma vez que aquele possibilita a renegociação de dívidas, cujas informações ali constantes só podem ser acessadas pelo próprio consumidor, não sendo disponibilizadas para consultas de terceiros, afastando a publicidade das informações e eventual dano extrapatrimonial indenizável. 10.2. No mesmo sentido, este e. TJDFT: acórdão no 1997658; acórdão no 1970922; acórdão no 1965358; córdão no 1900560.
11. Desse modo, a conclusão jurídica originária, que julgou improcedente a inexigibilidade do débito e a configuração de danos morais, deve ser mantida.
12. A fixação dos honorários do advogado dativo pelo juízo ad quem, competente para apreciar o recurso, deve observar a complexidade da demanda, o grau de zelo, a especialização do profissional, o local e o tempo necessários à prestação do serviço, bem como as particularidades do caso concreto, conforme o caput e §1o do art. 22 do Decreto no 43.821/2022. 12.1. No presente caso, diante da atuação do procurador restrita à apresentação de recurso inominado, e das peculiaridades do caso, arbitra-se a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios, a serem suportados pelo Estado. 12.2. Ressalta-se que a expedição da correspondente certidão fica delegada ao juízo a quo, nos termos do art. 55, da Lei 9099/95.
IV. DISPOSITIVO
13. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
14. Despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade encontra-se suspensa diante da gratuidade de justiça ora concedida.